Tribunal: TJSP
Processo: 1000323-66.2020.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
* EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de contradição, obscuridade ou omissão no V. Acórdão – Matéria apreciada de forma expressa e suficiente por ocasião do julgamento – Caráter infringente evidenciado – Pré-questionamento – Recurso improvido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000323-66.2020.8.26.0590/50000, da Comarca de São Vicente, em que é embargante
ANTONIO EUCLIDES DE CASTRO LANCHA (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000323-66.2020.8.26.0590/50000 -Voto no
2
*
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
Ausência de
contradição, obscuridade ou omissão no V. Acórdão Matéria
apreciada de forma expressa e suficiente por ocasião do
julgamento
Caráter infringente evidenciado
Pré-
questionamento Recurso improvido *
O recurso é de embargos de
declaração, interposto do V. Acórdão de
fls. 294/300 que, por votação unânime,
negou provimento à apelação.
Alega o embargante:
a
o
julgado é omisso, no tocante ao termo
inicial
da
recontagem
do
prazo
prescricional; b
pré-questionamento da
matéria relacionada, para os fins da
interposição dos recursos especial e/ou
extraordinário.
A
embargada,
regularmente
intimada, não se manifestou.
É o Relatório.
O
recurso
não
comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000323-66.2020.8.26.0590/50000 -Voto no
3
provimento.
Ao contrário do pretendido, do
V. acórdão não consta qualquer contradição, obscuridade ou omissão,
sendo que toda matéria controvertida foi
analisada de forma clara e suficiente, não
dando margem a qualquer dúvida de interpretação. Isto porque, constou
expressamente do julgado:
“Com efeito, após a propositura da ação
de
protesto
interruptivo,
o
termo
inicial
da
recontagem do prazo prescricional é a data do
ajuizamento da própria cautelar , excluindo-se do
cômputo a data do início do prazo e incluindo-se o dia
do seu vencimento, nos precisos termos do artigo 132
do Código Civil e do artigo 224 do Novo Estatuto
Adjetivo Civil.
Este é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
'Assim, das razões acima exaradas, o
termo inicial da recontagem do prazo prescricional
seria, em verdade, a data do ajuizamento da cautelar de
protesto , em 13/12/2004, de modo que a prescrição,
observado o prazo pela metade previsto no art. 9o do
Decreto n. 20.910/32, findaria em 13/6/2007. O
Tribunal de origem, ao declarar a prescrição, considerou prazo final posterior a este, em
18/7/2007, o que evidencia a prescrição da ação
ajuizada somente em 20/8/2007'.
'DIREITO
ADMINISTRATIVO.

RESPONSABILIDADE
CIVIL DO ESTADO. PRESCRIÇÃO
INEXISTENTE. APLICAÇÃO DE TAXA SELIC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000323-66.2020.8.26.0590/50000 -Voto no
4
1. A contagem do prazo prescricional
deve considerar o sistema adotado pelo CPC: não se
conta o dia do início do seu curso e inclui-se o último.
Em consequência: a contagem do prazo quinquenal faz-
se por anos, contados do dia do início (considerando o
dia útil seguinte) e o dia do mês correspondente
do ano
em que se findar.
(...)
5. Recurso conhecido e parcialmente
provido para determinar, unicamente, que a taxa Selic
seja aplicada, a partir da citação inicial, a título de
correção monetária e juros'. (grifamos)
Na verdade, o que o embargante
pretende, em última análise, é a reforma do
julgado, o que demonstra o nítido caráter
infringente do presente recurso.
Acerca dos embargos de declaração com fins de pré-
questionamento, a parte deve observar os
limites traçados pelo artigo 1.022 do
Novo Código de Processo Civil, devendo
expressamente
referir-se
ao
ponto
obscuro, contraditório ou omisso, não
bastando citar determinados artigos da lei
federal e da Carta Magna e dizer que
pretende pré-questioná-los, para os fins da
interposição dos recursos especial e/ou
extraordinário.
O
pré-questionamento
pressupõe tema que, presente na lide,
deixou de ser observado pelo julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000323-66.2020.8.26.0590/50000 -Voto no
5
embargado, o que não ocorreu na espécie.
PELO
EXPOSTO ,
nega-se
provimento ao recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator